Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714626-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MOREIRA PAES AGRAVADO: MARIA ANTONIETA MOREIRA PAES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Moreira Paes contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação de indenização por dano material (processo de origem no 0744934-90.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de restituição de prazo para apresentação de defesa e decretou a revelia do réu, fundamentando-se na regularidade da citação por hora certa e na viabilidade de julgamento antecipado da lide com base no art. 355 do CPC, nos seguintes termos: “Sabe-se que o sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam de forma física, isto é, em formato papel. Dentre as funcionalidades existentes, há uma aba no processo eletrônico denominada "Acesso de Terceiros", que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos e as respectivas datas. Consoante procuração outorgada pelo demandado ao ID no 227921457, o réu constituiu como sua bastante procuradora a profissional Ingrid dos Santos, inscrita na OAB-DF sob o no 32.822. Nesse sentido, conforme extrato dos acessos aos referidos autos na aba "Acesso de Terceiros", ora em anexo, observa-se que a representante legal do demandado, INGRID DOS SANTOS, por ser advogada (comprovante anexo), tem acessado o feito por diversas vezes desde 3.1.2025, isto é, há quase três meses. Ademais, a procuração outorgada é datada de 3.1.2025, constando especificamente a outorga de poderes para atuar nos presentes autos (processo no 0744934-90.2024.8.07.0001). Veja-se que não é crível que o demandado se esquive da citação nos autos, porquanto citado por hora certa, haja vista que tem ciência da demanda há quase três meses. Logo, é indubitável que LEONARDO MOREIRA PAES tem ciência inequívoca quanto à presente demanda, conforme diversos acessos aos autos verificados por meio da aba do processo eletrônico "Acesso de Terceiros", bem como outorga de procuração específica para os presentes autos datada de 3.1.2025, de modo que reputo válida a citação por hora certa efetivada nos autos (...) Portanto, constatada a validade da citação e o decurso in albis do prazo para oferta de defesa, decreto a REVELIA de LEONARDO MOREIRA PAES, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. A lide merece julgamento antecipado, visto que a matéria de fato já se encontra respaldada pela prova documental carreada aos autos, nos termos do art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (id. no 229984741, processo de origem no 0744934-90.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão é nula por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a citação por hora certa foi realizada de maneira irregular. Afirma que a citação foi feita por meio de mensagens de WhatsApp sem comprovação de leitura, sem marcações em azul, sem identificação do citando e do oficial de justiça, tampouco envio dos documentos obrigatórios da contrafé, o que comprometeria a validade do ato. Aduz que a decretação da revelia com base em citação irregular configura cerceamento de defesa. Assevera que a mera consulta ao sistema PJe por terceiro (advogada) não convalida a citação defeituosa. Pontua que a decisão judicial privilegiou a celeridade em detrimento do direito ao contraditório, uma vez que não foi oportunizada a defesa. Pondera que não houve esgotamento dos meios de citação, como a citação por edital, e que o julgamento antecipado do mérito sem permitir a produção de provas ofende o devido processo legal. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo, com base no art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a revelia e determinou o julgamento antecipado da lide, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação por hora certa, o consequente afastamento da revelia, a reabertura de prazo para apresentação de contestação, e a produção de provas para demonstração de sua tese defensiva. Deseja que o benefício da justiça gratuita seja concedido, juntando documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica, conforme art. 98 e 99 do CPC, e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que reconheceu a validade da citação por hora certa realizada nos autos, decretando a revelia do agravante e determinando o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que, desde o início de janeiro de 2025, a advogada regularmente constituída pelo réu, por meio de procuração específica, acessou os autos eletrônicos reiteradas vezes, o que evidenciaria a ciência inequívoca da demanda. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, argumentando que a citação por hora certa teria sido irregular, pois realizada por meio de mensagens de WhatsApp sem a devida confirmação de leitura, ausência de identificação do citando e do oficial de justiça, bem como sem o envio da contrafé. Alega, ainda, que o acesso da advogada aos autos não convalida o vício do ato citatório. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que a legislação processual estabelece que a citação válida constitui pressuposto de existência e validade do processo (arts. 239 e 240 do CPC), podendo ser realizada por hora certa quando o citando se oculta para frustrar o ato, nos termos do art. 252 do CPC. Julgados deste TJDFT reconhecem, inclusive, que o acesso prévio aos autos por advogado constituído — com poderes específicos — pode evidenciar a ciência do réu, mitigando eventuais falhas formais da citação, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo. Ademais, o sistema eletrônico do PJe dispõe de recursos que permitem ao magistrado verificar com precisão as datas e os responsáveis pelos acessos aos autos. No caso concreto, a profissional habilitada como procuradora do réu — com poderes específicos e outorga datada de 03.01.2025 — consultou os autos reiteradamente desde então, o que enfraquece a alegação de surpresa ou desconhecimento quanto à existência da demanda (id. 229987450 e 229987452, autos originários). Nesse sentido, “Para que seja aperfeiçoada a citação por hora certa, basta que seja enviada a carta de confirmação, sobretudo ao se considerar os fortes indícios de tentativa de ocultação do réu. (...) Não havendo motivos que justifiquem a anulação do ato citatório, sobretudo diante da ausência de prejuízo, não há como cassar a sentença que considerou válida a citação por hora certa. Além disso, deve-se considerar que, mesmo antes da citação por hora certa, o procurador do executado, teve acesso aos autos da execução, o que garantiu o conhecimento da demanda” (Acórdão 1343311, 0742226-09.2020.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021.)” Na hipótese em análise, é de ressaltar que não há comprovação de prejuízo concreto à parte agravante, tampouco qualquer demonstração de que a ausência de contestação se deu por desconhecimento legítimo do processo. Ao revés, a regular constituição de procuradora, somada à constância de seus acessos ao PJe, afasta a alegação de nulidade da citação. A decretação da revelia, neste contexto, alinha-se ao disposto no art. 344 do CPC, sendo legítima a opção do juízo de origem pelo julgamento antecipado da lide com base nos documentos já acostados, nos termos do art. 355, I e II, do mesmo diploma. Cumpre destacar também o relato da oficial de justiça na certidão de id. 224838356, autos originários, o qual revela o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a citação por hora certa, conforme previsto no art. 252 do Código de Processo Civil. O documento narra que foram realizadas diligências nos dias 25 e 29 de janeiro de 2025, em horários razoáveis e distintos, com insucesso na localização pessoal do citando, o que caracteriza a configuração do requisito objetivo da modalidade citatória excepcional: duas tentativas frustradas de encontrar o réu em seu domicílio. Mais do que isso, a certidão expõe fatos concretos que justificam a suspeita fundada de ocultação deliberada por parte do réu. No dia 29/01, enquanto a oficial estava no local, um veículo preto deixou o imóvel, mas ignorou o pedido de parada feito verbalmente. Tal comportamento, associado ao silêncio do citando e à ausência de qualquer resposta aos recados deixados, denota intenção inequívoca de se furtar ao ato citatório. Além disso, a identificação do citando foi reforçada por declarações prestadas por terceiros no local. O Sr. Aquino, que trabalha na parte frontal do lote, confirmou que o réu reside nos fundos e é o proprietário do carro preto. A Sra. Maria, por sua vez, reconheceu o número de telefone do réu e confirmou a fotografia do perfil do aplicativo WhatsApp como sendo do citando, o que corrobora a identificação do destinatário das diligências e reforça a presunção de validade da citação. O esforço diligente da oficial também se comprova pelas diversas tentativas de contato telefônico e por mensagens, sem qualquer retorno do citando. No dia 30/01/2025, data e hora previamente designadas, compareceu novamente ao endereço e, diante da inércia do réu, procedeu à citação por hora certa na presença de pessoa que o conhecia e estava presente no local. A contrafé foi deixada no portão, diante da recusa de terceiros em recebê-la, o que demonstra zelo e boa-fé da servidora no cumprimento do mandado. Tais circunstâncias, detalhadamente descritas na certidão, gozam de presunção de veracidade por força da fé pública do oficial de justiça, não tendo sido elididas por prova em sentido contrário. A narrativa é coerente, fundamentada em atos objetivos e suficientes para demonstrar que a citação por hora certa seguiu o procedimento legal, afastando, assim, qualquer nulidade. Por fim, depreende-se que a alegação genérica de violação ao contraditório não se sustenta diante da inércia do próprio agravante, que não diligenciou no sentido de apresentar defesa tempestivamente, mesmo diante de inequívocos indícios de ciência da demanda. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. A análise do pedido de gratuidade de justiça será realizada em momento oportuno, por ocasião do exame do mérito recursal, quando será possível aferir, após manifestação da parte agravada e com maior profundidade, a presença dos pressupostos legais exigidos nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à demonstração de insuficiência de recursos por parte do agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator